Tribunal: TJSP
Processo: 1038713-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de 24 horas decorrente de cancelamento de voo e extravio de bagagem – Ausência de assistência material ao autor – Dano material comprovado - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de 24 horas decorrente de cancelamento de voo e extravio de bagagem – Ausência de assistência material ao autor – Dano material comprovado - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038713-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado ROBERTO
COSTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-26.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42801 amg
2
VOTO No: 42801
APEL. No: 1038713-26.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTE.: TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) (R)
APDO.: Roberto Costa de Souza (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo nacional

Atraso de 24 horas decorrente de cancelamento de voo e extravio
de bagagem Ausência de assistência material ao autor Dano
material comprovado - Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Obrigação
de resultado e responsabilidade objetiva
Serviço defeituoso
evidenciado Excludente de ilicitude não comprovada - Art.
14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado
Damnum in re ipsa Arbitramento realizado segundo os critérios
da prudência e razoabilidade Procedência em parte mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral e material (cancelamento do voo LA4673, saindo de Salvador-BA
que acarretou atraso de 24 horas ao destino final (Rio de Janeiro-RJ)
sem que a companhia aérea tenha prestado qualquer auxílio material
(hospedagem, transporte e alimentação) ao autor, além de extravio de
bagagem, fls. 1/18 e 22/63) intentada por Roberto Costa de Souza
contra TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil), julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 132/135, declarada e
mantida a fls. 137, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização pelo dano material no valor de R$298,51
atualizado desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e R$5.000,00 pelo dano moral, corrigido
monetariamente desde o arbitramento mais juros de mora de 1% ao
mês da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré aduzindo, em resumo, que (1) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-26.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42801 amg
3
cancelamento do voo ocorreu por motivos alheios à sua vontade, (2) o
dano moral não está configurado, houve um mero aborrecimento, (3) a
indenização fixada deve ser reduzida e (4) os juros de mora devem ser
arbitrados após a decisão definitiva (fls. 146/151).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
155/171) e preparada (fls. 152/153).
É o relatório.
2. O recurso desprocede.

3. É incontroverso o cancelamento do voo que
acarretou atraso de 24 horas ao destino final e o extravio de bagagem,
bem como o dano material concernente às despesas com hospedagem,
alimentação e transporte devidamente comprovado mediante os
respectivos comprovantes de pagamento (fls. 23/63).
De feito, a relação jurídica que vincula a ré ao autor
tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-26.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42801 amg
4
los, independente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
4. O cancelamento do voo pela ré insere-se no risco
da atividade econômica por ela desenvolvida, não havendo falar em caso
fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pela
autora consumidora em decorrência do cancelamento operado.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pelo autor que se viu aguardando novo voo, por quase 24 horas,
sem que a ré tenha prestado assistência material tais como transporte,
acomodação e alimentação.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-26.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42801 amg
5
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de Janeiro
de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo, julgada em
19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO (publicação MF35NP e
JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de dano moral indenizável
em hipótese de atraso no embarque, em virtude do cancelamento do
voo, não tendo a ré demonstrado qualquer providência para evitar o fato
(JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF, no AgRg em AgIn no 198.380-
9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, decidiu
que “o atraso de voo internacional, bem como o extravio momentâneo
de bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados, em
observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, pouco
importando que a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a Carta Política da República se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil” (RT
755/177-179).
Destarte, a companhia aérea é mesmo responsável,
pelos danos material e moral causados ao autor em virtude dos
acontecimentos descritos.
5. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-26.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42801 amg
6
ilícito.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (gerente comercial, fls. 1) e, também,
a capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande
porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, deve ser mantida a indenização em R$5.000,00,
porquanto condizente com os critérios e parâmetros retrocitados,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau
(setembro de 2020, fls. 132/135) tal como lançado, consoante
orientação da Súmula no 362 do STJ (a correção monetária sobre o
valor da indenização por dano moral deve incidir a partir da data em
que o Juiz reconhece a existência do dano, portanto, não pode ser a
data do evento danoso ou da citação), bem como juros legais de mora a
contar da citação.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária devida ao
patrono do apelado para 13% do valor da condenação, corrigível a partir
desta data.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica